Tribunal: TJSP
Processo: 2282212-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO. FASE DE INSTRUÇÃO. Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de designação de outro perito para realizar nova perícia médica (contraprova). Impossibilidade, no caso, de interpretação extensiva do art. 1015 do CPC. Neste momento, cabe ao juiz a responsabilidade de aferir a necessidade dos elementos para sua decisão. E

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO. FASE DE INSTRUÇÃO. Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de designação de outro perito para realizar nova perícia médica (contraprova). Impossibilidade, no caso, de interpretação extensiva do art. 1015 do CPC. Neste momento, cabe ao juiz a responsabilidade de aferir a necessidade dos elementos para sua decisão. E com a análise do mérito que se fará, na eventualidade de uma apelação, a questão poderá ser reapreciada de forma integral. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000006584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282212-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Caçapava, em que é agravante
KLEBER EDUARDO DOS SANTOS LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), são
agravados HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA
UNIVERSIDADE
DE
SÃO
PAULO - HC USP/SP e ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE SÍRIA - HOSPITAL DO CORAÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente) E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 11 de janeiro de 2021.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282212-65.2020.8.26.0000 -Voto no 16289
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2282212-65.2020.8.26.0000
COMARCA: Caçapava
AGRAVANTE: Kleber Eduardo dos Santos Lopes
AGRAVADOS: Associação Beneficente Síria- Hospital do Coração e
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo- HC USP/SP
MM. JUIZ: Dr. Rodrigo Valério Sbruzzi
VOTO No 16289
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
EM
DECORRÊNCIA
DE
ERRO
MÉDICO. FASE DE INSTRUÇÃO. Decisão interlocutória
que indeferiu o pedido de designação de outro perito para
realizar nova perícia médica (contraprova). Impossibilidade,
no caso, de interpretação extensiva do art. 1015 do CPC.
Neste momento, cabe ao juiz a responsabilidade de aferir a
necessidade dos elementos para sua decisão. E com a
análise do mérito que se fará, na eventualidade de uma
apelação, a questão poderá ser reapreciada de forma
integral. Decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
autor contra a r. decisão de fls. 18, integrada pela de fls. 20 que, nos
autos de ação de indenização por danos morais e materiais em
decorrência de erro médico, indeferiu a designação de outro perito para
realizar uma nova perícia médica (contraprova).
Em razões recursais, alega o agravante, em síntese,
que: (i) o seu assistente técnico refutou, de forma contundente, o laudo
do perito judicial, que teria incongruências; (ii) o profissional que
realizou a perícia e elaborou o laudo não tem a devida especialização
técnica, ao contrário do seu assistente técnico, que é extremamente
experimentado; (iii) o perito foi hostil, demonstrando falta de empatia e
cordialidade com o periciando; (iv) as conclusões do perito são alheias à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282212-65.2020.8.26.0000 -Voto no 16289
3
boa prática profissional e está em desacordo com as técnicas atuais; (v)
as respostas aos quesitos são obscuras e de precisão técnica duvidosa;
(vi) há evidente falta de conhecimento técnico; (vii) apresentou
jurisprudência; (viii) a designação da contraprova não causará prejuízo
às partes; (ix) pleiteou efeito ativo ao recurso, determinando a suspensão
dos efeitos da decisão, a fim de que não seja proferida sentença.
Recurso tempestivo e dispensado de preparo, ao qual
não foi concedido efeito ativo.
É desnecessária a intimação da parte contrária para
manifestação, dada a possibilidade de julgamento imediato do agravo.

É o relatório.
A questão tratada neste recurso (contraprova) não está
expressamente prevista no rol do art. 1015 do CPC. E também não se
integra na tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada,
por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando
verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da
questão no recurso de apelação” (Recurso Repetitivo no REsp 1696396
/ MT).
Isso porque, não é possível avaliar a eventual
necessidade de um novo laudo pericial a ser realizado por outro perito,
sem antes examinar o mérito dos autos. Ou seja, não é possível analisar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282212-65.2020.8.26.0000 -Voto no 16289
4
de forma tópica, no agravo de instrumento, a matéria trazida pelo
agravante (contraprova), que não se mostra, por ora, relevante para o
deslinde da ação.

Neste momento, cabe ao juiz a responsabilidade de
aferir a necessidade dos elementos para sua decisão. E com a análise do
mérito que se fará, na eventualidade de uma apelação, a questão poderá
ser reapreciada de forma integral.
Portanto, mantenho a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCELO SEMER
Relator